Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723086-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CARLOS DIAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Julio Carlos Dias Ferreira contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de liberação de penhora sobre o imóvel do agravante, em ação de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. Em suas razões, o agravante alega que o bem penhorado é impenhorável, pois trata-se do único imóvel residencial da família, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Argumenta que a execução não pode levar o devedor à ruína ou desabrigo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Sustenta ainda que, caso o imóvel seja expropriado, será impossível retornar ao status quo, configurando dano grave e de difícil reparação. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a liberação do bem penhorado ou, subsidiariamente, determinar prazo para juntada de certidões complementares que comprovem a condição de impenhorabilidade do imóvel. No despacho de ID no 60456423, este Relator ressaltou que não houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na instância originária, determinando que o agravante efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Apesar disso, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID no 61057344). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, constata-se que não há qualquer linha na peça de recurso que faça menção à pretensão de concessão do benefício da gratuidade judiciária nesta instância recursal, pelo contrário, o recorrente afirmou peremptoriamente que “Deixa o Agravante de anexar guia e comprovante de preparo, uma vez ser beneficiário de gratuidade de justiça, em conformidade artigo 1007, § 1 CPC” (ID no 59948494, pág. 3). Em razão do apontado, o recorrente foi intimado por esta relatoria para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID no 60456423). Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante deixou de recolher o preparo, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para tanto, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. . Por certo, o processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Assim, quando não há comprovação do pagamento preparo, no ato de interposição do recurso, nem é realizado o recolhimento em dobro, após a devida intimação, tal circunstância, por si só, leva ao não conhecimento do recurso. Dessa forma, declaro deserto o presente agravo de instrumento, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator